Tribunal: TCU
Processo: 035.373/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16638/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 12), ao representante e ao Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP) . 1. Processo TC- Processo 035.373/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda - (CNPJ 66.748.955/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Wagner Jose de Almeida e outros, representando Almeida Sapata Engenharia e Construcões Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.